Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-25.2024.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000090-25.2024.8.05.0062 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): VAUDETE PEREIRA DA SILVA APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que, ao reconhecer a inexistência de relação jurídica e a ilegalidade de descontos em benefício previdenciário, fixou indenização por danos morais em R$600,00 (seiscentos reais). A apelante busca exclusivamente a majoração do valor para R$10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, considerando a natureza alimentar do benefício e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do réu e o dever de indenizar são incontroversos, diante da preclusão para a parte demandada que não recorreu da sentença. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral, cuja fixação deve atender à dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor (caráter pedagógico-punitivo). 5. O valor arbitrado na origem (R$ 600,00) mostra-se irrisório e insuficiente para cumprir a função punitiva e inibidora da conduta ilícita. 6. A majoração para R$5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequada e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se aos precedentes deste Tribunal, sem ensejar enriquecimento sem causa, considerando que os descontos foram de pequeno valor e por curto período. IV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente provido Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8000090-25.2024.8.05.0062, em que figuram, como apelante, MARIA JOSÉ DOS SANTOS SOUZA, e, como apelado, SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.